Tribunal: TJDFT
Processo: 0744568-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0744568-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENA MARISTANE MURTA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por HELENA MARISTANE MURTA contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos da ação revisional n° 0728568-15.2020.8.07.0001 (ajuizada pela agravante em face de ITAU UNIBANCO S/A, ora agravado). Na origem, requereu a agravante antecipação dos efeitos da tutela para o fim de ser determinada suspensão de “quaisquer cobranças e medidas executivas relativas aos contratos objeto da lide, até decisão final no presente feito, determinando, por fim, a restituição dos valores descontados do limite do cheque especial da Autora” (ID 20266941, p. 86). Além disso, pugnou pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Sobreveio a r. decisão agravada nos seguintes termos: “Observa-se dos extratos bancários da autora que há receita constante superior a R$ 12.000,00 mensais em sua conta junto ao Banco do Brasil, o que supera, e muito, a renda média da população brasileira, de modo que não faz jus ao benefício da justiça gratuita. Contudo, diante dos fatos narrados e ante o comprometimento de sua renda com os empréstimos e a redução da renda em razão da pandemia, autorizo o recolhimento das custas ao final do processo. Passo ao exame do pedido de tutela de urgência. A autora pretende a suspensão das cobranças dos empréstimos firmados com o réu, ao argumento de que houve abusividade nas taxas aplicadas e que já houve adimplemento substancial dos contratos. Diante do cenário atual, completados já seis meses de distanciamento social provocado pelo COVID-19, as agências bancárias, assim como todos os demais setores da economia, tiveram que se adaptar à rotina do atendimento não-presencial. Uma das soluções apresentadas foi a ampliação dos serviços oferecidos por meio dos aplicativos dos bancos para celular/internet banking. O que a autora entende como 'manifesta abusividade frente total falta de informação e inobservância ao artigo 6o, III do CDC' é, em verdade, a concretização da revolução tecnológica que permitiu a continuidade dos serviços fora das agências bancárias. No aplicativo, estão disponibilizadas as informações essenciais para o contrato a ser renegociado: valor de origem, valor final, quantidade de parcelas, taxa de juros e valor da parcela. Quanto aos juros, que a autora alega serem abusivos, a taxa média de mercado não pode ser aferida com base nos cinco bancos com menor taxa, pois isso não é média. Caso pretenda aplicar raciocínio semelhante, poderia fazê-lo com base nas informações dos cinco primeiros e cinco últimos bancos da lista crescente de juros, divulgada pelo Banco Central (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros/?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais-Historico.rdl&amp;nome=Hist%C3%B3rico%20Posterior%20a%2001%2F01%2F2012&amp;exibeparametros=true): [ ] Da análise da lista acima, verifica-se que as taxas aplicadas pelo réu não fogem à média de mercado. No que tange à divergência dos valores apresentados, a questão merece análise técnica para saber se a capitalização dos juros foi correta ou não. Por fim, o fato de 'ter havido pagamento substancial dos contratos firmados em 2017 e 2018' não é motivo hábil a determinar a suspensão das cobranças, mormente porque a autora não apresentou elementos concretos de que houve qualquer ilegalidade nos empréstimos ou cobrança abusiva de juros. Indefiro o pedido liminar. Designe-se data para realização de Audiência de Conciliação no CEJUSC, por videoconferência , devendo a parte ré ser citada com pelo menos 20 dias de antecedência. Cite-se a parte ré, intimando-a da data designada para realização da audiência e do prazo de resposta, que é de 15 dias úteis a contar da data da audiência, comparecendo ou não ao ato (art. 335, I, do CPC). As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos, podendo constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir. Esclareço que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, revertida em favor do Estado. A parte ré poderá indicar, com antecedência mínima de 10 dias contados da data da audiência, seu desinteresse na realização da conciliação/mediação. Nesta hipótese, o prazo para contestação iniciará com o protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, do CPC). Também no prazo de 10 dias ante da audiência, a parte autora poderá comprovar que não dispõe de meios necessários para participar da audiência. Não apresentada contestação, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Não localizada a parte requerida no endereço fornecido, fica desde já autorizada a consulta através do CEMAN, Sisbajud, Renajud, Infojud e SIEL. Frustradas as diligências, caberá à parte autora, independente de nova intimação, promover atos necessários à citação em 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito. Confiro a esta decisão força de mandado e/ou carta de citação. Cumpra-se” (ID 20266941, pp. 85/102 – grifei). Nas razões (ID 20266940), narra a agravante ter ajuizado “’Ação revisional de contrato com pedido de antecipação de tutela’ em face do Banco Itaú Unibanco, pleiteando, em síntese, o reconhecimento da cobrança abusiva promovida pelo Banco, seja pelos juros e correção aplicáveis, seja pela falta de informação quando de sua renegociação, abusividade decorrente do estado de pandemia; reconhecimento do pagamento substancial dos contratos primevos firmados e indenização por danos morais”. Expõe, também, que, “em virtude do estado atual de pandemia e de queda significativa de sua renda ante suspensão de suas atividades laborais, em sede de antecipação de tutela, pleiteou pela suspensão das cobranças relativas às renegociações havidas, haja vista incontroverso pagamento substancial, abusividade dos juros e correção, além da total falta de informações decorrente das renegociações havidas durante o período de pandemia. Pleiteou, ainda, pela concessão da gratuidade de justiça”, pedidos indeferidos pelo juízo a quo. Quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, sustenta: - decisão que desconsiderou “a efetiva realidade da Agravante cuja renda mensal sempre foi complementada pela sua atividade como maquiadora e, ante o estado pandêmico, sofreu queda brusca de seus rendimentos”; - que, “conforme extratos anexados, a Agravante possui renda fixa de R$ 6.401,16 (PREVI), relativa a sua aposentadoria, todavia, repita-se, para fazer jus aos seus compromissos pessoais e de sua família, sempre trabalhou como maquiadora profissional, atividade totalmente inviabilizada frente a decretação de fechamento dos salões de beleza, além do isolamento social”; - que, “frente a queda de mais de 70% de seus rendimentos, houve a renegociação dos contratos junto ao Itaú – objeto da presente demanda – e pactuação de novo empréstimo junto à Cooperforte Cooperativa, valores estes lançados dias 27.07.2020 e 18.08.2020 no extrato do Banco do Brasil”; - que os valores de “R$ 5.100,56 e R$ 5.517,21, não podem ser alçados a “receita constante”, por se tratar de receita extraordinária”; - que da análise dos extratos bancários apresentados, comprovar-se-iam “as despesas básicas arcadas pela mesma: plano de saúde (Cassi família – R$ 1455,55); Seguro de Vida (Ouro Vida - R$ 651,15); financiamento veículo (R$ 1502,22), não se olvidando de suas despesas habituais e comum a qualquer indivíduo: água, luz, telefone, supermercado, remédios, etc.”; e - que “a gratuidade de justiça engloba não somente as custas processuais, mas o próprio risco da sucumbência”; Quanto ao pleito pela suspensão das cobranças relativas aos contratos firmados, aduz: - não se cuidar “apenas dos ‘juros aplicados’, mas de uma séria de irregularidades e abusividades praticadas pelo banco que permitem, no mínimo, a suspensão das cobranças até que sejam apresentados os contratos originais (firmados em 2017 e 2018)”; - que “há de se analisar o presente feito sob o contexto vivido pela Agravante: incontroversa pressão decorrente do vencimento das parcelas e abrupta alteração de sua situação financeira. No que, quaisquer condições que lhe fossem impostas, desde que implicassem na postergação dos pagamentos, seriam aceitas”; - que, “em janeiro de 2017, a Agravante firmou empréstimo junto ao banco no valor inicial de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), para pagamento em prestações fixas de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), quitadas rigorosamente até fevereiro de 2020, totalizando valor pago de R$ 106.400,00”; que, “em outubro de 2018, por motivos alheios à vontade da Agravante, fez-se preciso a contratação de segundo empréstimo, no valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil) para pagamento em prestações fixas de R$ 4.950,00 (quatro mil, novecentos e cinquenta reais), adimplidas até fevereiro de 2020, totalizando valor pago de R$ 79.200,00”; - que, “em virtude da suspensão de suas atividades como maquiadora, a Agravante sofreu abrupta queda de seus rendimentos, vindo a buscar, no início do mês de abril deste ano, junto à sua Gerente renegociação para os Empréstimos em curso, no que a mesma orientou a realizar toda transação pelo Aplicativo do Banco, mediante contratos típicos de adesão”; - que “está com 68 anos e não possui conhecimento suficiente para renegociar dívidas pelo Aplicativo do Banco, evidenciando-se manifesta abusividade frente total falta de informação e inobservância ao artigo 6o, III do CDC”; - que a abusividade da instituição financeira restou caracterizada pela renegociação operada via aplicativo: “empréstimo de R$ 55.000,00 pago desde fevereiro de 2017, foi renegociado para R$ 51.371,21 (cinquenta e um mil, trezentos e setenta e um reais e vinte e um centavos), a ser pago em 36 parcelas, primeiro vencimento em 15.05.2020, totalizando, ao final, o valor de R$ 86.324,00”; e “o contrato originário de R$ 125.000,00, pago desde novembro de 2018, foi renegociado apurando-se novo valor de R$ 117.939,52 (cento e dezessete mil, novecentos e trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos, a ser pago em 72 parcelas, primeiro vencimento em 15.05.2020, totalizando, ao final, o valor de R$ 264.112,16”; - que, “diante da continuidade do estado de calamidade e fechamento dos salões, antes do primeiro vencimento (15.05), no início do mês de maio, deste ano, buscou sua gerente para nova renegociação, no que, da mesma forma, foi orientada a promover toda transação via aplicativo, sendo-lhe oportunizada as seguintes condições: - Valor originário de R$ 49.291,42, parcelado em 27 vezes, primeiro vencimento em 05.06.2020, valor final devido de R$ 77.470,56; - Valor originário de R$ 113.622,52, parcelado em 44 vezes, primeiro vencimento em 05.06.2020, valor final devido de R$ 210.407,56”; - que, “diante da eminência (sic) do vencimento da primeira parcela da renegociação (05.06), fez a Agravante uma última renegociação, ajustada nos seguintes termos: - Valor originário de R$ 52.817,05, parcelado em 73 vezes, primeiro vencimento em 14.09.2020, valor final devido R$ 130.397,71; - Valor originário de R$ 120.922,47, parcelado em 73 vezes, primeiro vencimento em 14.09.2020, valor final devido de R$ 273.095,19”; - que o indeferimento na origem da antecipação dos efeitos da tutela sob o fundamento de necessidade de análise técnica para se apurar o acerto da capitalização dos juros significa desconsiderar “a evidente probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente da cobrança do valor mensal de R$ 5.524,85 (cinco mil, quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta e cinco centavos), até que sobrevenha decisão final no presente feito”; - que “singela análise do valor inicial contratado, valor pago e valor apresentado nas renegociações evidencia a incontroversa abusividade decorrente (i) da falta de informação e violação aos incisos III e V do artigo 6o do CDC; (ii) da abusividade decorrente da obrigação de renegociar via aplicativo e risco da atividade, nos termos do artigo 14 do CDC e, por certo, (iii) efetivo desequilíbrio da relação e abusividade decorrente do estado de pandemia, nos termos dos artigos 478 a 480 do Código Civil”; e - que, “considerando pagamento substancial dos contratos firmados em 2017 e 2018, formulou o pedido de suspensão das cobranças até decisão final, o que, por certo, não implicará em qualquer prejuízo às Partes” Por fim, afirma que probabilidade do direito “decorrente da demonstração inequívoca de que houve abuso nas cobranças, além da falha no dever de informação”; quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, “houve no 14.09.2020 o débito de R$ 5.524,85 do seu limite de cheque especial, o que se repetirá no dia 14.10.2020, vindo a afetar diretamente sua fonte de subsistência, além de imputar à mesma imensurável prejuízo de ordem financeira e psicológica.” Ao final, requer: a) Recebimento e conhecimento do presente recurso de Agravo de instrumento, atribuindo-lhe efeito suspensivo, sustando-se a eficácia da decisão agravada até julgamento final do presente recurso, oficiando-se o Juízo a quo dessa suspensão; b) Seja o presente Agravo de Instrumento provido, com a cassação, em definitivo, da decisão hostilizada, para que (i) seja deferida a gratuidade de justiça e (ii) sejam suspensas quaisquer cobranças e medidas executivas relativas ao contrato objeto da lide, até decisão final no presente feito.” (ID 20266940, p. 12). Benefícios da gratuidade de justiça indeferidos (ID 20339083). Embargos de declaração opostos (ID 20359851). Preparo regularmente recolhido (ID 20359852 e 20359853). Na sequência, petição requerendo urgência na apreciação do pedido liminar dada a “eminência (sic) do vencimento da parcela dos empréstimos: 14.10.2020” (ID 20442143). Pedido de efeito suspensivo indeferido (ID 20598194). Em seguida, a agravante peticiona, requerendo homologação do pedido de desistência do recurso (ID 20630857). Com fulcro no artigo 998, caput do Código de Processo Civil e art. 89, inciso XIII do RITJDFT, e já que a advogada que subscreve o pedido detém poderes para desistir (ID 71630548 dos autos de origem n. 0728568-15.2020.8.07.0001), homologo o pedido de desistência do presente agravo de instrumento. Intime-se. Brasília, 20 de outubro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora